Tribunal: TJSP
Processo: 9069974-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior quanto aos juros de mora – Recurso

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior quanto aos juros de mora – Recurso desprovido, com determinação."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9069974-59.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido,
com determinação, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Luciana Almeida Prado Bresciani
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
JOÃO GARCIA
“ADEQUAÇÃO

Reexame
da
matéria,
em
razão
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da
aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°
11.960/09 Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma,
para a correção monetária Retratação do posicionamento anterior
quanto aos juros de mora
Recurso desprovido, com
determinação.”
VOTO 30021
Adotado o relatório de fls. 85/86, esta Colenda Câmara
negou provimento ao recurso da ré e manteve o afastamento do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, no tocante aos
juros e correção monetária.
Com
a
interposição
de
Recursos
Especial
e
Extraordinário e tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146, Tema no 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no
870.947, Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal, retornaram os autos
para fins do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
RELATEI.
O entendimento adotado no v. acórdão foi no sentido de
manter o afastamento do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09 tanto em relação à correção monetária quanto aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
de mora, determinando-se, no tocante a estes últimos, a utilização do
percentual de 6% ao ano, e correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça.
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20/09/2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o, da Lei no
11.960/09, também para a fase de conhecimento do processo, conforme se
verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Especificamente quanto ao caso dos autos, que versa
sobre vencimentos de servidor público, restou pacificado o seguinte
entendimento:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, observando-se tratar-se de ação ajuizada em
03/03/2008 (fl. 01) e estando o julgado em desacordo com tal entendimento,
necessária a sua adequação, para o fim de, quanto aos juros de mora,
determinar a aplicação do índice de 0,5% ao mês, até junho de 2009, marco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
partir do qual devem ser observados os ditames do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
A correção monetária deve se dar pela utilização da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E, conforme já
determinado.
Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO, nos termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG